Tribunal: TJMT
Processo: 1017157-25.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017157-25.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Apuração de haveres]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (ADVOGADO), VICENTE CALABRIA - CPF: 156.755.211-00 (AGRAVANTE), ANGELICA BATISTA CORREA CALABRIA - CPF: 001.547.081-43 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JFS - CONSTRUCOES CIVIS LTDA - ME - CNPJ: 03.890.771/0001-90 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE VICENTE CALABRIA (AGRAVANTE), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO), CRISTIANE MONTEIRO VIDAL - CPF: 003.080.941-07 (ADVOGADO), CONSTRUTORA VC LTDA - ME - CNPJ: 05.799.913/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PARCERIA EMPRESARIAL - RESERVA DE VALORES EM PROCESSO DE INVENTÁRIO CUJO TITULAR, NA CONDIÇÃO DE REPRESENTANTE DE EMPRESA PARCEIRA, EXERCIA A ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO EMPREENDIMENTO – INDÍCIOS DE MÁ-GESTÃO DO ADMINISTRADOR - MONTANTE QUE VISA RESGUARDAR O PATRIMÔNIO COMUM PARA POSTERIOR APURAÇÃO DE HAVERES E DIVISÃO DE BENS – POSSIBILIDADE -
RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA
.

O Espólio do representante da empresa parceira, que constitui sociedade empresária de responsabilidade limitada,
poderá responder
"solidariamente perante a sociedade e os terceiros prejudicados, por culpa no desempenho de suas funções."
(art. 1.016, CC).

O montante reservado na ação de inventário é equivalente ao valor dos contratos firmados durante a vigência da parceria, e
serve apenas para resguardar o patrimônio comum, o que, a princípio, não importa prejuízo ao Espólio, até mesmo porque, ao cabo, somente se cogitará de eventual resgate de valor apuradamente devido e nada mais que isso.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE VICENTE CALABRIA
nos autos da
Ação de Prestação de Contas c/c pedido de dissolução e extinção de parceria informal, obrigação de fazer, divisão de bens e apuração de haveres no 0032310- 41.2009.8.11.0041 movida por
JFS - CONSTRUCOES CIVIS LTDA - ME
, pelo qual objetiva a reforma da decisão proferida
pela MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Emerson Luis Pereira Cajango
, que, em atenção ao pedido formulado pela parte autora, determinou a reserva de R$ 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais) nos autos do processo de inventário no 14077-49.2016.811.0041, que tramita junto a 2a Vara Especializada de Família e Sucessões, com a finalidade de garantir o saldo até o término da ação de prestação de contas
.

Em suas
razões
, a agravante sustenta, porém, que a decisão proferida não se mostrou acertada e, assim, merece ser reformada.

Alega, para tanto,
que o juízo decisório, ao reconhecer a probabilidade do direito da agravada e, assim, deferir o bloqueio do valor exorbitante postulado, não levou em consideração os elementos já existentes nos autos.

Aduz, nesse sentido, que a parceria, objeto da ação de prestação de contas, foi firmada entre as pessoas jurídicas JFS – Construções Civis Ltda. e a Construtora VC Ltda., caso em que, na hipótese de apuração de haveres, a responsabilidade recairá sobre o patrimônio da empresa parceira e não sobre aquele pertencente à pessoa física de seu respectivo representante.

Salienta, no aspecto, que a empresa Construtora VC Ltda. foi constituída na modalidade limitada, cuja responsabilidade se restringe ao patrimônio social, não invadindo a esfera do patrimônio pessoal dos sócios.

Afirma, assim, que é imperativo, nos termos do artigo 485, § 3o, do Código de Processo Civil, o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Espólio de Vicente Calábria, uma vez comprovada, e reconhecida por sentença, que a relação jurídica atinente à parceria foi constituída entre as empresas e não entre as pessoas físicas de seus representantes.

Refere, no mais que, na remota hipótese da responsabilidade recair sobre o Espólio, a constrição não pode incidir no valor postulado, isso porque, até o momento, não há definição quanto à existência de haveres em favor da agravada, apesar da comprovação de que, durante a parceria, foram firmados doze contratos que, em serviços, totalizam o valor de R$ 4.159.222,10 (quatro milhões, cento e cinquenta e nove mil, duzentos e vinte e dois reais e dez centavos), dos quais caberia,
a priori
, o direito de apenas 50% (cinquenta por cento) do lucro à empresa agravada, apurados, inclusive, após o abatimento das despesas inerentes as atividades.

Frisa, ainda, que a agravada, até o momento, permanece com os maquinários da parceria e, também, com parte dos maquinários de propriedade exclusiva da Construtora V.C. Ltda., empresa pertencente ao Espólio de Vicente Calábria, em relação aos quais, aliás, recusou devolver até a liquidação dos haveres, apesar destes não entrarem como cota societária, configurando, de sua parte, enriquecimento ilícito.

Destaca, por outro lado, que, por ocasião do encerramento da parceria, apurou-se créditos a receber, suficientes para o pagamento de todas as despesas e com sobra a ser partilhada, da qual, no entanto, não houve o repasse de qualquer valor ao agravante.

Argumenta, com base nisso, que
“
a alegação de que teria direitos a créditos e que estes necessitam de garantia não procedem, uma vez que supostos créditos se existirem não será no patamar alegado conforme acima demonstrado. E, se isso não bastasse já se encontram amplamente garantidos pelos maquinários da parceria, bem como pelos maquinários pertencentes à Construtora VC Ltda (R$ 1.628.274,35), bens esses que encontram há mais de 12 (doze) anos na posse da Agravada, obtendo lucros a custa da Construtora V.C. Ltda, e pela receita pertencente à parceria e que fora recebida apenas pela JFS Construtora Ltda/Agravado e não repassadas a parceira Construtora V.C. Ltda (R$ 3.198.046,50).
”

Defende, nestes termos, a ausência dos requisitos à concessão da tutela provisória, conforme previsão do artigo 300 do Código de Processo Civil,
“
uma vez que não fora apurado até o presente momento qualquer haver em favor da parte Agravada, a única decisão nos autos foi a condenação da parte Agravante a prestar contas, o simples fato de prestar contas não gera automaticamente haveres em favor da parte Autora/Agravada.
”

Alega, igualmente, que a decisão agravada também fere o disposto no artigo 805 do Código de Processo Civil, aplicado por analogia à situação dos autos, de modo que a ocorra por meio menos gravoso à parte.

Pugna, liminarmente, pela antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pelo provimento do recurso,
“
a fim de determinar a liberação do valor arrestado nos autos do processo de INVENTÁRIO No 14077-49.2016.811.0041, Código 1108461, o qual tramita perante a 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT e consequentemente seja reconhecida a ilegitimidade do ESPÓLIO DE VICENTE CALABRIA sobre qualquer haver futuramente apurado nos autos, uma vez que a parceria fora firmada entre pessoas jurídicas. Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, pleiteia pela reforma da decisão agravada, passando o arresto a incidir apenas sobre R$ 252.904,74 (duzentos e cinquenta e dois mil, novecentos e quatro reais e setenta e quatro centavos), valor este apurado pela parte Agravada/Autor de haveres existentes.”
(
sic,
Id
23473465
).

Em decisão monocrática, por mim lançada em 16/12/2019, não foi conhecido o agravo de instrumento interposto (Id. 28357453).

Intimado, o agravante aportou comprovante de recolhimento das custas (Ids 30960952/30960954) e, na sequência, opôs embargos de declaração (Id 31019460), que, contra-arrazoados (Id 32628989), foram acolhidos para o fim de afastar a deserção outrora reconhecida e, assim, anular a decisão proferida, restando, por conseguinte, determinado o prosseguimento do recurso de agravo de instrumento e postergada a apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal (Id 47019465).

Em
contrarrazões
, a agravada, após contextualizar os fatos, defende a higidez da decisão recorrida.

Argumenta, nesse sentido, que na parceria firmada os representantes das empresas parceiras tinham funções delimitadas, incumbindo ao representante da Construtora VC Ltda., Vicente Calábria, a administração financeira do empreendimento,
“com o acompanhamento das contas a pagar, da conta corrente bancária, assinatura de cheques, pagamento de impostos, funcionários, entre outros serviços administrativos”
, conforme, inclusive, ficou reconhecido na sentença que pôs fim à primeira fase da ação de prestação de contas.

Salienta, no ponto, que diante dos indícios de má-gestão pelo parceiro quanto à administração financeira do empreendimento, é que promoveu a presente ação de prestação de contas, circunstância tal que, inclusive, justifica e autoriza a reserva do montante indicado na ação de inventário do parceiro falecido, como forma de
“g
arantir o recebimento dos créditos a serem apurados na segunda fase da AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS”
.

Afirma, ainda, que
“
a apuração do valor devido pelo AGRAVANTE se dará na segunda fase do processo, ainda em trâmite, o valor de R$ 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais) foi estimado pelo AGRAVADO em função da documentação apresentada pelas partes na instrução da primeira fase”
, de modo que
“não há o que se falar em valor exorbitante vez que foi estipulado mediante análise minuciosa e profissional realizada por empresa de contabilidade, subsidiada em documentos juntados aos autos e disponibilizados pelas partes no decorrer do processo.”

Refuta os demais argumentos lançados pelo agravante e, nestes termos, invoca a litigância de má-fé pelo Espólio.

Requer, assim, que seja
“
negado conhecimento ao recurso ante a patente ausência de interesse recursal da Agravante e, no mérito, seja integralmente desprovido, mantendo-se a decisão agravada incólume pelos seus próprios e jurídicos fundamentos”
.
(
sic,
Id
66819464
).

Em audiência, restou infrutífera a tentativa de conciliação entre as partes (Id 86304485).

Processado o recurso, vieram os autos à conclusão.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada não merece retoques.

Conforme relatado, o juízo de origem, em atenção ao pedido formulado pela agravada,
determinou a reserva de R$ 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais) nos autos do processo de inventário no 14077-49.2016.811.0041, do Espólio de
Vicente Calábria
, que tramita junto a 2a Vara Especializada de Família e Sucessões, com a finalidade de garantir o saldo até o término da ação de prestação de contas
.

Ao contrapor-se a decisão, o agravante invoca, inicialmente, a ausência de responsabilidade do Espólio de Vicente Calábria por eventuais obrigações da empresa Construtora VC Ltda., já que a parceria foi firmada entre esta e a empresa agravada, JFS – Construções Civis Ltda.

No ponto, embora a Construtora VC Ltda. tenha figurado como uma das contratantes da relação de parceria, se infere do contrato social anexado na ação de prestação de contas que a empresa era administrada exclusivamente pelo sócio Vicente Calábria, detentor de 99% do respectivo capital social.

Veja-se, ainda, que na relação de parceria junto à agravada, também se vislumbra que
Vicente Calábria exercia funções de administração financeira, conforme, inclusive, aponta a sentença proferida no bojo da ação de prestação de contas.

Assim, mesmo se tratando de sociedade empresária de responsabilidade limitada, cujos sócios,
a priori
, respondem até o limite do valor da sua cota, o sócio-administrador, nos
termos do artigo 1.016 do Código Civil, poderá responder
"solidariamente perante a sociedade e os terceiros prejudicados, por culpa no desempenho de suas funções."

O sócio-administrador, como visto, não é de todo isento de responsabilidade pelas obrigações contraídas pela sociedade empresária, especialmente quando há indícios de má-gestão na condução dos seus negócios.

A propósito, a jurisprudência:

“Ação de cobrança ajuizada por ex-quotista de sociedade limitada contra o atual titular da empresa. Autor que quitou dívidas trabalhistas decorrentes de reclamações ajuizadas posteriormente à cessão de quotas. Sentença de procedência, declarada a responsabilidade do cessionário das quotas, condenado este ao cabível ressarcimento ao autor. Apelação. Jurisprudência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial desta Corte: ‘há ação contra o sócio quotista que não respondeu pelo passivo que lhe cabia, nos termos do contrato social.
Prevê expressamente o art. 1.016 do Código Civil que os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e terceiros prejudicados, por culpa no desempenho de suas funções, estipulando o art. 1.023 do mesmo diploma que respondem os sócios pelo saldo das dívidas, se os bens da sociedade não lhe cobrirem, salvo cláusula de responsabilidade solidária
.’ (originária Câmara de Direito Empresarial, Ap. 0132843-36.2008.8.26.0005, ROMEU RICÚPERO). Sentença que se confirma, na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Apelação desprovida.”
(TJ-SP - AC: 10008821620138260704 SP 1000882-16.2013.8.26.0704, Relator: Cesar Ciampolini, Data de Julgamento: 19/12/2019, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 19/12/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL. PREJUÍZOS SOFRIDOS PELA MASSA FALIDA. ATOS PRATICADOS PELO SÓCIO ADMINISTRADOR. DESVIO DE FINALIDADE. TEORIA ULTRA VIRES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E ILIMITADA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA/APELADA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. (ART. 373, II, DO CPC/2015).
O administrador de sociedade empresária limitada responde pessoalmente pelos prejuízos causados a terceiros pela pessoa jurídica quando agir com excesso de poder, desvio de finalidade, ou, ainda, quando descumprir o seu dever de diligência; à luz do disposto nos artigos 1.011, 1.015 e 1.016, do Código Civil
. In casu, resta suficientemente comprovado pelos elementos de convicção carreados o desvio de finalidade praticado pelo sócio administrador da massa falida, razão pela qual deve responder pessoalmente pelos débitos contraídos em nome da sociedade, em atenção à teoria ultra vires. Sob essa perspectiva, correto asseverar que o recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe está designado pelo art. 373, II, do CPC, acerca dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora/apelada.”
(TJ-DF 00080070820168070015 DF 0008007-08.2016.8.07.0015, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 09/10/2019, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada)

No caso, portanto, cogitado suposto exercício de má-gestão pelo administrador, o Espólio de
Vicente Calábria não está desobrigado de eventual responsabilidade perante os compromissos firmados pela Construtora VC Ltda. com a parceira JFS – Construções Civis Ltda.

Lado outro, quanto ao valor reservado nos autos do processo de inventário, sobre o qual o agravante reclama exorbitância, a sentença que encerra a primeira fase da ação de prestação de contas é clara ao atribuir a apuração de haveres e divisão de bens à segunda fase da demanda, consoante, inclusive, prevê o artigo 552 do Código de Processo Civil.

Apesar disso, ressai da documentação até então anexada à ação de prestação de contas, e o próprio agravado confirma nas razões do agravo, que a parceria, durante a sua vigência, firmou pelo menos doze contratos, que
totalizam o montante de serviços contratados foram no montante de R$ 4.159.222,10 (quatro milhões, cento e cinquenta e nove mil, duzentos e vinte e dois reais e dez centavos)
.

Assim, como ainda falta apurar haveres e promover a divisão dos bens da parceria, é prudente a manutenção da reserva no valor indicado, considerando, especialmente, que o falecido era quem exercia as funções de gerência financeira da parceria.

É de valia ponderar, por fim, que a reserva de referido valor serve apenas para resguardar o patrimônio constituído pela parceria havida entre as partes, conforme reconhece a sentença proferida na primeira etapa da ação de prestação de contas, o que, a princípio, não importa prejuízo ao Espólio, até mesmo porque, ao cabo, somente se cogitará de eventual resgate de valor apuradamente devido e nada mais que isso.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
à insurgência do agravante, mantendo-se
incólume
a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021